Tribunal: STF
Processo: RHC 71000
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO
DA DENUNCIA. LICENCA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
           I - O RECEBIMENTO DA DENUNCIA DEVE SER PRECEDIDO PELA
LICENCA DA CASA LEGISLATIVA A QUE PERTENCE O PARLAMENTAR.
           II - REJEIÇÃO VESTIBULAR DA DENUNCIA: POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. ALEGAÇÃO, NO CASO,
IMPROCEDENTE.